Tribunal: TJPA
Processo: 0003533-07.2019.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003533-07.2019.8.14.0043

APELANTE: GUSTAVO MORAES SITUBA

ADVOGADO DATIVO: MIGUEL MOREIRA VALENTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que condenou o apelante pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP), em concurso formal, à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 108 (cento e oito) dias-multa. A defesa requer a absolvição do apelante ou, subsidiariamente, o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa. O Ministério Público e a d. Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se as provas são suficientes para a condenação; (ii) verificar se a atenuante da menoridade relativa foi corretamente empregada. (iii) analisar a adequação dos vetores da primeira fase da dosimetria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento realizado pelas vítimas e o depoimento de testemunhas, demonstram a autoria e a materialidade do delito. Enfraquece a versão do apelante quando as próprias testemunhas de defesa são com ele e entre si, contraditórias. Ademais, a palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, assume relevância probatória e deve preponderar.

4. A atenuante de menoridade relativa foi reconhecida em favor do apelante pelo d. Juízo sentenciante, considerando-se sua idade à época dos fatos, mas não foi aplicada de forma adequada, o que enseja reforma parcial da dosimetria para ajustar a pena intermediária na fração de 1/6 (um sexto).

5. De ofício, foi neutralizado o vetor das consequências do crime, tendo em vista que a não recuperação da
res

furtiva
é comum em delitos patrimoniais como o roubo. Foram mantidas como negativos os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime considerando, respectivamente, o emprego de violência real no delito e a transposição de majorante sobejante.

IV. DISPOSITIVO

6. Apelação parcialmente provida.

______________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, §2º, II, e §2º-A, I, 59 e 68; CPP, arts. 226 e 617.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1214; STJ, AgRg no HC 872277/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 06/02/2024; STJ, HC 581963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22/03/2022; STJ, REsp 1760809/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 05/02/2019; STJ, AgRg no HC 370184/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 09/05/2017; TJPA, Apelação Criminal nº 006142-96.2015.8.14.0059, Relator Des. Ronaldo Marques Valle, j. 23/04/2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Gustavo Moraes Situba, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que o condenou pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal, em concurso formal, à sanção de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 108 (cento e oito) dias-multa (cf. ID 5946485).

Nas razões recursais, a defesa requer: (a) a absolvição do apelante; (b) o reconhecimento da atenuante de menoridade relativa (cf. páginas 1-4 do ID

5946487).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento da apelação (cf. páginas 8-12 do ID 5946487).

A d. Procuradoria de Justiça, igualmente, se manifesta pelo improvimento do recurso (cf. páginas 21-24 do ID 5946487).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

2 - DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA

A defesa requer a absolvição do apelante, alegando não haver no processo suficiência probatória para subsidiar a condenação.

Sem razão,
data venia
.

Ao compulsar os autos, constato haver termos de reconhecimento realizados pelas vítimas (páginas 6 e 8 do ID 13653843), os quais, embora não tenham seguido à risca as determinações da Resolução n. 584/2022, do CNJ, que é aplicável apenas aos procedimentos posteriores à sua vigência (cf. STJ, AgRg no HC 666340/MS, Rel. Min. Azulay Neto, j. 13/03/2023), observou a contento os ditames do artigo 226 do CPP, motivo por que o considero válido.

Além disso, a
prova oral produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (devidamente registrada em meio audiovisual) é suficiente para a formação de juízo positivo sobre a autoria delitiva do réu.

Em seu depoimento,
a vítima Lucicleia afirmou conhecia o réu, vizinho de seu ex-namorado. Relatou ainda que durante o assalto seu companheiro foi desmaiado pelo comparsa do apelante, menor conhecido na região. Contou que o réu apalpou suas regiões íntimas em busca de dinheiro. Disse que o apelante estava com a mesma roupa utilizada no crime quando foi preso. Ela afirmou ter sofrido diversas ameaças e vivenciado um terror jamais experimentado (cf. ID’s 13653862 / 13654067).

A testemunha CB/PM José Augusto Correa de Souza, um dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do réu, relatou em juízo que foram acionados pelas vítimas logo após o assalto. Informou que a vítima reconheceu Gustavo como autor do crime e indicou o local de sua residência. Os policiais se dirigiram ao endereço mencionado, onde familiares do acusado informaram que ele não estava no momento. Após diversas buscas, localizaram Gustavo em uma festa e o conduziram à delegacia. Relatou ainda que as mochilas subtraídas das vítimas foram encontradas abandonadas próximo ao local de desembarque de lanchas (cf. ID’s 13653855 / 13653859).

Destaco que
m
erece crédito o depoimento policial, pois tem fé pública, sendo certo que a defesa, em momento algum, demonstrou a imprestabilidade correlata. Nesse sentido, já decidiu esta e. Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUBISISTÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. (...) (TJ-PA - APR: 00614299620158140059 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 23/04/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 25/04/2019).

O réu, por sua vez, negou em juízo a prática do crime, afirmando que estava em sua residência no momento dos fatos (cf. ID’s 13654085 / 13654093). Trata-se de uma declaração isolada nos autos, que destoa, inclusive, dos relatos das testemunhas de defesa, que se contradisseram, inviabilizando sua credibilidade (cf. ID’s 13654068 / 13654084).

Ademais, não há razões que levem a crer que a ofendida possuía qualquer interesse em incriminar o réu falsamente ou de que a sua vontade tenha sido influenciada por outro motivo que não o de dizer a verdade, não se vislumbrando nenhuma evidência que ponha em dúvida a sinceridade do seu relato.
Convém ressaltar que o crime patrimonial sob análise foi cometido sob o manto da clandestinidade. Em tal hipótese, o c. STJ já assentou que a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. (...)
(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022).

Desse modo, observo que as provas colhidas no curso do processo se encontram concatenadas sob uma relação de causalidade lógica, convergindo harmoniosamente para a demonstração da verdade real, que, no caso, consiste na participação do réu no crime de roubo majorado sofrido pela vítima. A argumentação da defesa em sentido contrário denota mero inconformismo.

3 - DOS ASPECTOS ATINENTE À DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer o reconhecimento da menoridade relativa do réu.

Tem razão.

Conforme documento de identidade presente na página 19 do ID 13653843, o réu nasceu em 04/10/2000, tendo 18 (dezoito) anos completos no dia do ocorrido (24/10/2019). Constato, inclusive, que tal circunstância foi reconhecida pelo d. Juízo
a quo
. Contudo, no momento da dosimetria, o MM. Magistrado se afastou da fração redutora de 1/6 (um sexto) sem apresentar a fundamentação para tanto, merecendo reforma.
Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. REVISÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTE DA MENORIDADE. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...). IV - A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 370184 RS 2016/0235205-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017).

Quanto à primeira fase da dosagem, o d. Juízo sentenciante negativou os vetores da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, utilizando o seguinte embasamento:

Culpabilidade exacerbada, considerando o cenário de violência, a audácia dos criminosos, que a vítima Lucicleia da Silva Pereira teve suas partes íntimas apalpadas quando revistada pelo condenado, sobretudo o alto grau de violência impingido às vítimas. (...)

As circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista ter agido o acusado em concurso de agentes

As consequências extrapenais foram graves, pois as vítimas sofreram prejuízo financeiro, visto que parte dos bens roubados não foram devolvidos. (...)

Considero idôneos os fundamentos apresentados para negativar os dois primeiros vetores. Ora, além de o réu ter apalpado as partes íntimas da vítima em busca de dinheiro, houve o emprego de violência real no crime, o que justifica o incremento da pena. Ademais, foi transposta a causa de aumento decorrente do concurso de pessoas, que deixou de ser aplicada na terceira fase da dosimetria, em procedimento que encontra amparo na jurisprudência. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ROUBO MAJORADO ART. 157, § 2º,INC. II E § 2º-A, INC. I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO SOBEJANTE PARA AUMENTAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. (...). 2. Em se tratando de crime de roubo com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das causas de aumento sobejantes, não empregadas para majorar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis, para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. 3. No caso, havendo duas causas de aumento - uso de arma de fogo e concurso de agentes -, não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem. (...) (STJ -
AgRg no HC: 872277 SP 2023/0428183-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024
, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024)

RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. ROUBO MAJORADO. (...) VIOLÊNCIA REAL. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) O emprego de violência real no crime de roubo, inclusive causando ferimentos na vítima, é fundamento apto para justificar a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal. (...) (STJ - REsp: 1760809 SP 2018/0210940-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 05/02/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2019).

Quanto às consequências do crime, estas devem ser neutralizadas, considerando que a não recuperação da res é uma circunstância comum aos crimes de roubo.

Por fim, observo que, embora o réu tenha sido condenado pelo concurso formal de crimes, o MM. Magistrado não aplicou a fração de aumento correspondente. Tal omissão, entretanto, não deve ser modificada, em obediência ao disposto no artigo 617 do CPP.

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA DO APELANTE

Em vista dos reparos promovidos acima, realizarei a nova dosimetria das penas dos apelantes, atento aos ditames do artigo 68, do Código Penal, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do mesmo estatuto repressivo.

Na primeira fase, vejo que, em sentença, a pena basilar se afastou em três anos do patamar mínimo em abstrato do crime de roubo, em razão de três vetores desfavoráveis.

Portanto, tendo em vista que remanescem como negativos os vetores da culpabilidade e das circunstâncias do crime, consoante exposto acima, promovo a redução proporcional da pena-base, conforme Tema Repetitivo nº 1214 do c. STJ, para fixá-la em 6 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa. Não incidem agravantes. Assim, atenuo a reprimenda basilar paradigma em 1/6 (um sexto), para estabelecer a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 116 (cento e dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, não há minorantes a ponderar. Remanesce a majorante do emprego de arma de fogo. Assim, aumento a pena provisória de referência em 2/3 (um terço), para torná-la definitiva no patamar de 9 (nove) anos e 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida no regime fechado (cf. artigo 33, §2º, “a”, do CP).

Quanto à pena de multa, a reprimenda acima demandaria proporcionalmente o pagamento de 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa, o que superaria aquela estabelecida pelo d. Juízo
a quo
, ferindo, por conseguinte, o princípio do
non reformatio in pejus
. Por esse motivo, torno definitiva a multa no mesmo patamar calculado em sentença: 108 (cento e oito) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

São inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do CP.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados,
dou parcial provimento ao recurso
para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 27/02/2025